Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-38.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000693-38.2022.8.05.0040

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s):EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
PRETERIÇÃO
ARBITRARI
A. TEMA 671 DO STF.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
NÃO P
ROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da não nomeação imediata do autor, aprovado em concurso público para o cargo de professor. O autor, após aprovação no certame, celebrou contrato temporário pelo regime REDA. Requereu indenização sob a alegação de ter sido preterido de forma indevida. O juízo de origem indeferiu o pleito e fixou honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do ente público por danos morais e materiais em razão da nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram arbitrados conforme os critérios legais previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 671 da repercussão geral (RE 724.347/DF), fixou a tese de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, não há direito à indenização, salvo se configurada flagrante arbitrariedade da Administração.

A configuração de preterição arbitrária exige elementos como descumprimento de ordens judiciais, má-fé, litigância procrastinatória ou outros comportamentos abusivos por parte da Administração, o que não se verifica nos autos.

A celebração de contrato temporário pelo regime REDA, sem demonstração de conduta arbitrária ou dolosa da Administração, não caracteriza violação indenizável, segundo entendimento consolidado no STF e STJ.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, inexiste direito à remuneração retroativa sem efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme reiterada jurisprudência.

A ausência de comprovação de dano extrapatrimonial decorrente de conduta abusiva da Administração também afasta o pleito de reparação por danos morais.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC, considerando a sucumbência total da parte ré, a natureza da causa, o zelo profissional, a localidade da prestação do serviço e o tempo exigido, não se justificando sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nomeação imediata de candidato aprovado em concurso público, sem demonstração de arbitrariedade qualificada por parte da Administração, não gera direito à indenização por danos materiais ou morais.

A remuneração por cargo público pressupõe o efetivo exercício da função, sendo incabível a percepção de valores retroativos sem prestação de serviço.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais previstos no art. 85 do CPC, sendo legítima sua manutenção quando respeitados os parâmetros legais e fáticos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 37,
caput
; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.02.2015, DJe 13.05.2015 (Tema 671 da repercussão geral); STJ, REsp 1.238.344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.11.2017, DJe 19.12.2017; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1000274-41.2023.8.11.0039, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.05.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0000069-60.2017.8.17.2500, Rel. Des. Carlos Moraes, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8000693-38.2022.8.05.0040
,
de
Camamu
-BA, em que são
apelante
,
ROGÉRIO SOUZA DOS ANJOS
e
apelad
o
,
MUNICÍPIO DE CAMAMU.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e
negar
provimento a
o Apelo
da
parte
autora
,
mantendo a
sentença

a quo
nos capítulos recorridos
.

Salvador,

12